Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Processo : 0701812-30.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na aplicação de penalidade em razão de atraso na entrega de fralda no prazo estipulado. A impetrante ressalta o exaurimento da instância administrativa pela interposição e indeferimento do recurso administrativo, autorizando o cabimento deste writ. Narra que é pessoa jurídica de direito privado e, em decorrência de suas atividades empresariais, foi surpreendida com o despacho de apuração para aplicação de multa, datada de 09/08/2017, o qual deu continuidade ao PA n. 0060.011541/2016 “para a eventual apuração de aplicação de penalidade em razão de supostas infrações à legislação pelo inexistente atraso na entrega, mas sim pela incapacidade da administração pública de dispor de espaço suficiente para o recebimento dos produtos, devidamente comprovado através de e-mail enviado em 30/06/2017, antes do término do prazo para a entrega, a qual seria em 03/07/2017”. Afirma que somente em 22/03/2023, isto é, após 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses do início da apuração da suposta infração é que ocorreu despacho nos autos do PA solicitando a instrução para o cálculo da penalidade aplicada. Sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, porquanto decorrido mais de cinco anos entre a ciência do fato ou sua origem e a aplicabilidade da sanção. Defende que “a simples prática de atos internos voltados ao impulsionamento do processo administrativo, desprovidos de finalidade decisória ou apuratória da infração, não configura causa interruptiva da prescrição”. Expõe que o direito líquido e certo que está sendo violado pela autoridade impetrada decorre da consumação da prescrição intercorrente no processo administrativo e do princípio da duração razoável do processo. Prossegue no mérito, alegando a ocorrência de decisão administrativa teratológica, pois, diante de ato de terceiro, a Administração deveria ter aplicado a norma do art. 57, § 1o, incisos II e V, da Lei 8.666/93 para afastar qualquer sanção. Acrescenta que o art. 58 da Lei 8.666/93 permite alteração dos prazos previstos contratualmente. Alude à teoria da imprevisão e a ausência de culpa da contratada, pois o descumprimento contratual ocorreu por fato de terceiro. Cita a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, eis que a impetrante foi impedida “de entregar todos os produtos, de forma imediata, pela própria administração pública/impetrada, o que viola gritantemente o direito líquido e certo da impetrante”. Avalia que a aplicação de sanção vai de encontra aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pugna por medida liminar para pronunciar prescrição quinquenal e declarar a nulidade da decisão 388/2024 SES/GAB, proferida no PA n. 0060.011541/2016. No mérito, requer a concessão da segurança. Decido. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Inicialmente, cumpre anotar que a Lei 9.873/99 tem aplicação somente no âmbito da Administração Pública Federal, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas movidas pelo Distrito Federal, afastando-se, a priori, prescrição intercorrente. Confira-se o precedente do STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. 1. No caso concreto, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo divergiu da jurisprudência deste Tribunal Superior, cuja orientação assevera que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula tão somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.411/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. Grifado) Assim, cuidando-se de multa administrativa, ou seja, referente a crédito não-tributário, vige entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico de que, na falta de regra específica, o prazo prescricional aplicável à Administração Pública em qualquer de suas esferas é aquele de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Quanto ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional, no julgamento de recurso especial pela sistemática do art. 543-C do CPC/1793, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado”. (REsp n. 1.112.577/SP, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 8/2/2010) Esse entendimento se coaduna com o enunciado da Súmula 467 do STJ: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”. (Grifado) Igualmente orienta o aresto desta Corte: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Decisão que expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento do feito, em obediência ao previsto no Art. 93, inc. IX, da CF, bem como ao Art. 489, §1o, do CPC, pois o Juízo sentenciou o feito com base no seu livre convencimento, diga-se, motivadamente, principalmente levando em consideração a cognição limitada da ação mandamental em comento. 2. Apesar do processo administrativo ter ficado paralisado por mais de 7 (sete) anos, não há como declarar a prescrição intercorrente, tendo em vista que o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplicável por isonomia e simetria, aos caso de multa administrativa, nos termos de decisão do STJ proferida em sede de repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo. 3. Inaplicável a Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o, conforme julgamento proferido perante o STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS. 4. A questão a ser dirimida destoa da natureza mandamental da ação em questão, diante da impossibilidade de se discutir questões controversas que não demonstrem claramente lesão a um direito líquido e certo, por demandarem dilação probatória. 5. Apelação não provida. (Acórdão 1146109, 07132636220188070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, julgado em 23/1/2019, publicado no PJe: 30/1/2019. Grifado) De outro lado, em respeito aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e celeridade processual, o processo administrativo não pode tramitar por tempo indefinido, sob pena de violar o princípio constitucional da segurança jurídica. Logo, verificada a demora injustificada no seu julgamento definitivo, a jurisprudência deste eg. Tribunal tem reconhecido a ocorrência da prescrição quinquenal no curso do processo administrativo (prescrição intercorrente). Contudo, não vejo informações suficientes nos autos dando conta da inércia deliberada da Administração na condução do processo administrativo, até porque a impetrante informa que teriam transcorridos apenas 7 (sete) meses além do prazo de 5 (cinco) anos. No mais, a impetrante impugna a decisão n. 388/2024 - SES/GAB, proferida em 03/01/2024, que negou provimento ao seu recurso administrativo, mantendo a aplicação da multa, nos seguintes termos (id. 55072597): Pelo exposto, corroborando da análise técnica que concluiu pela manutenção da decisão de aplicação da penalidade, com fundamento no art. 56 da Lei Federal n.o 9.784/99 combinado com o parágrafo único, do art. 145, da Portaria n.o 170/2018-SES/DF e, no exercício das atribuições que me foram conferidas, por força do Decreto de 6 de junho de 2022, publicado em 6 de junho, MANTENHO A APLICAÇÃO DA MULTA no valor de R$ 40.895,02 (quarenta mil oitocentos e noventa e cinco reais e dois centavos) à empresa BIOTEC BIOLOGICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, pelo atraso na entrega das Notas de Empenho em comento, decorrente da Dispensa de Licitação n.o 141/2017 (50872268 - Fl. 365). A impetrante alega que não deu causa ao atraso na entrega dos produtos e que seria cabível dilação do prazo. Acusa “inexistente atraso na entrega, mas sim pela incapacidade da administração pública de dispor de espaço suficiente para o recebimento dos produtos, devidamente comprovado através de e-mail enviado em 30/06/2017, antes do término do prazo para a entrega, a qual seria em 03/07/2017” (id. 55072581 – p. 3). Todavia, segundo a autoridade coatora (id. 55074840 – p. 39/41), a empresa impetrante recebeu as notas de empenho com o prazo de entrega de 05 dias, mas “não providenciou a entrega do item dentro do prazo estipulado, razão pela qual a Gerência de Sanções e Intercorrências na Execução, procedeu ao cálculo para aplicação da penalidade”. Anotou que, “em que pese a contratada alegar que teria enviado a solicitação de prorrogação do prazo de entrega, não consta encaminhamento dos autos à GSIE à época da solicitação”. Entendeu que “as informações prestadas não representam causas justificadoras para afastar a pretensão punitiva desta Pasta, uma vez que os prazos devem obediência ao instrumento convocatório”. Dito isso, sem olvidar a presunção de legitimidade e veracidade que emana do ato administrativo, inviável rever ou suspender os efeitos do ato coator, à míngua de elementos que evidenciem, prima facie, violação a direito líquido e certo da impetrante. Nesse contexto, necessário lembrar que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina[1]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11